Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015891-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAVAO TRANSPORTES - EIRELI ''EM RECUPERACAO JUDICIAL'' - ME - CNPJ: 07.776.593/0001-21 (AGRAVADO), LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 07.250.989/0001-30 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015891-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAVAO TRANSPORTES - EIRELI ''EM RECUPERACAO JUDICIAL'' - ME, LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – BIÊNIO LEGAL DE FISCALIZAÇÃO – CONTAGEM DA CONCESSÃO DA RJ – CAPUT DO ART. 61 DA LEI 11.101/2005 –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei de Recuperação e Falências (LRF), no art. 61, estabeleceu que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano pelo período de 2 (dois) anos após a concessão do pedido. Expirado esse prazo, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas, ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial
(AgInt no AgInt no REsp 1838670/SP)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015891-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAVAO TRANSPORTES - EIRELI ''EM RECUPERACAO JUDICIAL'' - ME, LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015891-32.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que decretou o encerramento da Recuperação Judicial das agravadas, nos termos do art. 63, da Lei 11.101/05.

O agravante alega que
tanto o Plano de Recuperação Judicial quanto as petições das Recuperandas e do Adminsitrador, pugnando pelo encerramento da Recuperação Judicial, são anteriores às alterações promovidas pela Lei 14.112/202, de modo que deve respeitar as condições processuais já consolidadas
.

Aduz que os dois anos de supervisão judicial previsto no art. 61,
caput
, da Lei 11.101/2005, deve ter início após o transcurso do prazo de carência fixado.

Argumenta que
apesar do período de carência ser necessário para empresa organizar o início do cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação, não pode, por outro lado, possibilitar que a recuperanda (requerente) dele se utilize como forma de, eventualmente, esquivar-se da supervisão judicial do cumprimento do plano
.

Efeito suspensivo indeferido (id no 100620457).

Contraminuta apresentada (
id n.

103901469
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 105524464).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015891-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAVAO TRANSPORTES - EIRELI ''EM RECUPERACAO JUDICIAL'' - ME, LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o decisum que decretou o encerramento da Recuperação Judicial das agravadas.

Apenas a fim de registro, cabe consignar que dentre as alterações da Lei 14.112/2020 na Lei 11.101/2005, está a inclusão do inciso II, §1o no art. 189, o qual passou a prever que “
as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa
”.

Contra a sentença de encerramento da Recuperação Judicial, art. 63, não há previsão legal do Recurso cabível, e por isso, segundo o inciso II, §1o no art. 189, deve ser atacado via Agravo de Instrumento.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

(...)

Pois bem. Quando do protocolo do pedido de encerramento pela administradora judicial em 28/02/2020 [14] e pelas recuperandas em 21/08/2020 [15], o artigo 61, da Lei no 11.101/2005 tinha a seguinte redação:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. (destaquei).

Em vista da redação do citado dispositivo legal, que nada mencionava sobre a carência, a questão passou a ser discutida entre os operadores do direito, sendo que alguns, inclusive esta magistrada, entendiam que o biênio de fiscalização tinha início a partir da concessão da recuperação judicial, ao passo que outros defendiam a tese de que os 02 (dois) anos eram contados após a carência estipulada no plano de recuperação judicial.

Com o advento da Lei n.o 14.112/2020, que trouxe significativas mudanças na Lei 11.101/2005, a questão que até então era controvertida, foi resolvida com a nova redação do caput, do artigo 61, da LRF, que assim estabelece:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

(...)

No caso em análise, ainda que o pedido tenha sido formulado antes da entrada em vigor da Lei 14.112/2020, as alterações trazidas pela mencionada Lei, aplicam-se de imediato aos processos em curso. É o que estabelece o caput do artigo 5o, da Lei 14.112/2020, abaixo transcrito:

Art. 5o Observado o disposto no art. 14 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes. [16]

(...)

Mesmo que assim não fosse, como mencionado acima, esta magistrada já vinha aplicando o entendimento segundo o qual o período de supervisão judicial era contado a partir da concessão da recuperação judicial, a despeito do período de carência.
(Id 100441453)

O agravante aduz que os dois anos de supervisão judicial previsto no art. 61,
caput
, da Lei 11.101/2005, deve ter início após o transcurso do prazo de carência fixado no PRJ.

Antes da reforma promovida pela Lei 14.112/2020 na LREF, o caput do art. 61 possuía a seguinte redação:

Art. 61.
Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

Com a vigência da nova Lei, o caput do art. 61 passou a prever que “
Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial,
independentemente do eventual período de carência
”.

A partir de então encerrou-se a discussão sobre o início da contagem do biênio de fiscalização do juízo para então ser decretado o encerramento da Recuperação Judicial, deixando o legislador bem claro que ele decorre da decisão que conceder a RJ, ainda que haja carência a ser cumprida.

A arguição do agravante de que a vigência da Lei 14.112/2020 é posterior ao pedido de encerramento da RJ não altera em nada a situação dos autos, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já trilhava no sentido de que esse prazo seria contado da concessão da RJ.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A Lei de Recuperação e Falências (LRF), no art. 61, estabeleceu que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano pelo
período de 2 (dois) anos após a concessão do pedido.
Expirado esse prazo, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas, ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial.

2. Conforme o art. 62, c/c art. 94, III, g, da referida lei, em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, é facultada ao credor a execução específica da obrigação pelas vias individuais ou o requerimento de falência do devedor. Ressalta-se que o credor não sofrerá prejuízo, tendo em vista que terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp 1838670/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO.PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL.CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve falha na prestação jurisdicional e (ii) se nos casos em que há aditamento ao plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o artigo 61, caput, da Lei no 11.101/2005 deve ser a data da concessão da recuperação judicial ou a data em que foi homologado o aditivo ao plano.

3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

4. A Lei no 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial.

5. O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação do créditos, é essencial para angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial.

6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor.

7. Alcançado o principal objetivo do processo de recuperação judicial que é a aprovação do plano de recuperação judicial e encerrada a fase inicial de sua execução, quando as propostas passam a ser executadas, a empresa deve retornar à normalidade, de modo a lidar com seus credores sem intermediação.

8. A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial.

9. A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não estar definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação.

10. Recurso especial não provido.

(REsp 1853347/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

No mesmo sentido, o TJSP e o TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DE DOIS DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS. AUSÊNCIA DE ÓBICES AO ENCERRAMENTO. PRAZO DE SUPERVISÃO JUDICIAL QUE NÃO ESTÁ ATRELADO AO PRAZO DE CARÊNCIA. ALTERAÇÕES NA LEI FEDERAL No 11.101/2005. NÃO EVIDENCIADO O DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL GENERICAMENTE ALEGADO PELOS APELANTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(TJSP; Apelação Cível 1024861-97.2018.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 25/10/2021; Data de Registro: 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS PREVISTO NO ARTIGO 61 DA LEI No 11.101/2005. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE INÍCIO DE CONTAGEM QUANDO ENCERRADO O PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO PLANO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. 1) Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença que declarou encerrada a recuperação judicial das empresas recorridas em face do transcurso do prazo de dois anos previsto no artigo 61 da Lei no 11.101/2005.
2) Inexiste amparo legal que dê guarida à tese dos recorrentes, pois ausente previsão na legislação acerca da necessidade de se aguardar o encerramento do prazo de carência acordado no plano de recuperação judicial para encerramento desta.
3) In casu, a recuperação judicial foi concedida às recuperandas em 19.12.2017 (evento 01 doc 8 - páginas 233/238), mas diante da interposição de recursos, tal decisão transitou em julgado apenas em 20.08.2020, momento em que se iniciou o prazo de 60 dias para cumprimento do prazo de recuperação judicial (carência). 4) Apesar de somente em agosto de 2020 ter iniciado o prazo de 60 dias para cumprimento do Plano com o trânsito em julgado da decisão que concedeu a recuperação judicial já decorrido o prazo de dois anos da concessão da Recuperação, pois ausente causa suspensiva. 5)
Ausente obrigações pendentes de cumprimento e transcorrido o prazo estabelecido pela legislação, não há óbice ao encerramento da recuperação judicial, sendo que havendo descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelas apeladas no plano poderão os credores proceder com a execução específica ou requerer a falência, consoante previso contida no artigo 62 da Lei Falimentar
. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível, No 50075158420208210019, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 22-04-2021).

No mais, a pendência do julgamento de pedido de Habilitação formulado pelo agravante não impede o encerramento da Recuperação Judicial, ante o contido no parágrafo único do art. 63 da LREF.
A propósito:

Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no
caput
do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará:

Parágrafo único. O encerramento da recuperação judicial não dependerá da consolidação do quadro-geral de credores.

Ademais, ao proferir a sentença de encerramento (id no 60524716, na origem) o magistrado destacou o cumprimento das obrigações que venceram durante os dois anos seguintes à concessão da Recuperação Judicial.

Confira-se:

Na hipótese dos autos, este Juízo, aplicando o instituto do “cram down”, declarou aprovado o plano de recuperação judicial,
concedendo, por conseguinte, em 29/08/2017,
a recuperação judicial para as empresas LOPES E VIEIRA LTDA e LUIS CARLOS PAVÃO TRANSPORTES ME.
A decisão foi remetida para publicação no DJE n.o 10099, do dia 13/09/2019, republicada em 26/03/2018
.

Assim,
considerando que na hipótese vertente já decorreu o prazo previsto na Lei 11.101/05 para o encerramento do estado de recuperação judicial das devedoras, deve-se analisar se, de fato, houve o cumprimento das obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

Como se observa dos autos,
a administradora judicial apresentou em 12/02/2019[17], relatório de cumprimento do plano de recuperação judicial, consignando o “início dos pagamentos dos credores de verbas trabalhistas,
observando-se a carência de 03 (três) meses após a decisão concessiva da recuperação judicial, por meio de 09 (nove) parcelas mensais e consecutivas, com taxa de juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, e sem deságio”.

Quanto às demais classes (quirografária e garantia real), informou que os pagamentos ainda não iniciaram “frente à carência assumida pelos credores
” e, para tais classes o plano trouxe as seguintes premissas:

CLASSE QUIROGRAFÁRIA

Carência

Parcelas/Meses

Deságio

Atualização

36 meses

180

60%

0,5% juros ao mês, sem incidência de correção monetária, a partir da homologação (29/08/2017), publicada no DJE 10099, do dia 13/09/2017, republicada em 26/03/2018.

CLASSE GARANTIA REAL

Carência

Parcelas/Meses

Deságio

Atualização

36 meses

180

60%

0,5% juros ao mês, sem incidência de correção monetária, a partir da homologação (29/08/2017), publicada no DJE 10099, do dia 13/09/2017, republicada em 26/03/2018.

Logo, preenchido os requisitos legais para o encerramento da RJ, a decisão agravada não merece reparos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021